Tribunal: STJ
Processo: 0445166-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051696 - SC(2025/0445166-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
REQUERENTE
: ARLINDO LEMES
ADVOGADO
: GABRIEL BRAND FEDER - SC063313
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. IDADE
AVANÇADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a concessão de prisão domiciliar a apenado condenado por homicídio qualificado.
2. O juízo de execução havia deferido a prisão domiciliar sob a condição de apresentação trimestral
de documentação médica comprovando a realização de tratamento clínico, o que não foi cumprido
pelo apenado. Além disso, houve notícia de descumprimento de medidas cautelares, como o
desligamento da tornozeleira eletrônica.
3. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo do Ministério Público, revogando a prisão
domiciliar, sob o fundamento de ausência de comprovação de doença grave ou impossibilidade de
tratamento no estabelecimento prisional, além de considerar que a idade avançada, por si só, não
justifica a concessão da medida, notadamente tendo em vista que o paciente com essa
idade cometeu crime grave de homicídio qualificado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
deve ser conhecido e se há
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
5. Não cabe
substitutivo do recurso próprio.
habeas corpus
6. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois a concessão de prisão domiciliar exige comprovação de
doença grave e demonstração de que o tratamento médico necessário não pode ser realizado no
estabelecimento prisional, o que não foi comprovado nos autos.
7. O revolvimento fático-probatório para afastar os fundamentos da decisão de origem não é
admissível na via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação de doença grave e
demonstração de que o tratamento médico necessário não pode ser realizado no estabelecimento
prisional.
2. A idade avançada, por si só, não constitui fundamento suficiente para a concessão de prisão
domiciliar.
3. O revolvimento fático-probatório para afastar os fundamentos da decisão de origem não é
admissível na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
art. 117;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25.08.2020; STJ,
535.063/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.08.2023; STJ,
801.974/AL,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 31.03.2023; STJ,
800.902/RJ,
HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26.03.2019.
483.963/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54531542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8c03810c-c695-495b-9817-5aca5fc522d7

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54531542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8c03810c-c695-495b-9817-5aca5fc522d7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051696 - SC(2025/0445166-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
REQUERENTE
: ARLINDO LEMES
ADVOGADO
: GABRIEL BRAND FEDER - SC063313
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
DOMICILIAR. IDADE AVANÇADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE DOENÇA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar a
habeas corpus
apenado condenado por homicídio qualificado.
2. O juízo de execução havia deferido a prisão domiciliar sob a condição de
apresentação trimestral de documentação médica comprovando a realização
de tratamento clínico, o que não foi cumprido pelo apenado. Além disso,
houve notícia de descumprimento de medidas cautelares, como o
desligamento da tornozeleira eletrônica.
3. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo do Ministério Público,
revogando a prisão domiciliar, sob o fundamento de ausência de
comprovação de doença grave ou impossibilidade de tratamento no
estabelecimento prisional, além de considerar que a idade avançada, por si só,
não justifica a concessão da medida, notadamente tendo em vista que o
paciente com essa idade cometeu crime grave de homicídio qualificado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
deve ser
habeas corpus
conhecido e se há flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54034686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: 98fd3206-a47f-45d6-81d7-c37d54cc8f85

5. Não cabe
substitutivo do recurso próprio.
habeas corpus
6. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois a concessão de prisão domiciliar
exige comprovação de doença grave e demonstração de que o tratamento
médico necessário não pode ser realizado no estabelecimento prisional, o que
não foi comprovado nos autos.
7. O revolvimento fático-probatório para afastar os fundamentos da decisão
de origem não é admissível na via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação de
doença grave e demonstração de que o tratamento médico necessário não
pode ser realizado no estabelecimento prisional.
2. A idade avançada, por si só, não constitui fundamento suficiente para a
concessão de prisão domiciliar.
3. O revolvimento fático-probatório para afastar os fundamentos da decisão
de origem não é admissível na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
art. 117;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
535.063/SP,
julgado em 25.08.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
801.974/AL,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.08.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
800.902/RJ,
31.03.2023; STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
483.963/SP,
julgado em 26.03.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração de ARLINDO LEMES recebido como
agravo regimental (fl. 714) interposto contra a decisão (fls.
) que indeferiu
665/668
liminarmente o habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54034686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: 98fd3206-a47f-45d6-81d7-c37d54cc8f85

Em síntese, aduz a ocorrência de "fato e prova supervenientes, que alteram de
maneira drástica e inequívoca o substrato fático sobre o qual se assentou a decisão
" (fl. 673). Sustenta que o paciente é idoso de 84 anos com histórico de mal
combatida
súbito e que o estabelecimento prisional não possui equipe de saúde em regime de
plantão, nem estrutura mínima para atendimentos de urgência ou emergência.
Pleiteia prisão domiciliar. Subsidiariamente que "o paciente seja submetido à avaliação
médica por cardiologista, a fim de atestar seu atual estado de saúde e os riscos de sua
." (fl. 677). Juntou novos documentos.
permanência no cárcere
A fls.
o impetrante apresentou emenda à petição inicial, sustentando
721/732
superlotação e inadequação do estabelecimento penal.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico
que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] Cuida-se de
impetrado em favor de ARLINDO
Habeas Corpus
LEMES em que se aponta como ato coator o acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim
ementado:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO QUE
DEFERIU PRISÃO DOMICILIAR AO APENADO EM RAZÃO DE
MAL SÚBITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO
DA PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE
PROBLEMA DE SAÚDE OU TRATAMENTO QUE NÃO POSSA
. APENADO
SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PENAL
QUE FOI INSTADO VÁRIAS VEZES PARA COMPROVAÇÃO DO
TRAMENTO
OU
DOENÇA
SEM
CUMPRIR
COM
A
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO
DOMICILIAR QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. IDADE
AVANÇADA (82 ANOS) QUE, POR SI SÓ NÃO, NÃO JUSTIFICA
REVOGAÇÃO
EXCEPCIONAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
DA MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM A DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO PELO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consta dos autos que foi determinada a regressão do paciente ao regime
fechado.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto a manutenção do paciente em ambiente prisional, apesar
Documento eletrônico VDA54034686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: 98fd3206-a47f-45d6-81d7-c37d54cc8f85

de sua idade avançada e vulnerabilidade, contraria a proteção integral
prevista para pessoas idosas.
Alega que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito, sem
elementos concretos idôneos para justificar o retorno ao regime fechado.
Argumenta que o incidente envolvendo o monitoramento eletrônico foi
justificado por falta de energia elétrica, não se configurando
descumprimento deliberado.
Defende que a interpretação humanitária do
da LEP autoriza a
art. 117
prisão domiciliar em qualquer regime quando as circunstâncias do caso
recomendam o recolhimento em residência, especialmente diante da
particular vulnerabilidade decorrente da idade avançada, pois o paciente
conta com 84 (oitenta e quatro) anos de idade.
Requer, em suma, o cumprimento da pena em prisão domiciliar.
É o
.
relatório
.
Decido
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso
Habeas Corpus
, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
próprio
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Conforme já adiantado, o juízo de execução deferiu a benesse sob a
condição de Arlindo apresentar trimestralmente documentação
médica comprovando a realização de tratamento clínico, contudo o
apenado não cumpriu com as determinações do juízo.
Conforme mencionado pelo Ministério Público de primeiro grau "O
prazo supracitado decorreu sem a apresentação da documentação
necessária, bem como a defesa do agravado foi intimada e permaneceu
inerte (Seq. 116.1)".
Após o Ministério Público requerer a revogação da prisão domiciliar
(sequencial 119.1) e o agravado ter comparecido em Juízo aduzindo
que possui falta de ar e oscilações na pressão, não comprovou que
realiza tratamento médico, razão pela qual não faz jus a concessão da
benesse.
Neste passo, verifica-se que a medida foi concedida sem qualquer
comprovação de problema de saúde ou doença que demonstra a
impossibilidade do réu cumprir a pena e realizar tratamento de sua
suposta doença dentro do ergástulo.
Embora o réu possua idade avançada (82 anos), tal fato, por si só,
não justifica excepcionar a norma penal, sobretudo que com essa
idade ainda cometeu crime grave de homicídio qualificado.
Neste norte, não se vislumbrou, na espécie, a imprescindibilidade da
prisão domiciliar, sobretudo porque
,
o apenado se encontrava estável
tendo ocorrido apenas um desmaio durante o cumprimento da
reprimenda, não havendo qualquer justificativa para a concessão da
benesse.
[...]
Documento eletrônico VDA54034686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: 98fd3206-a47f-45d6-81d7-c37d54cc8f85

Por fim, há noticias nos autos, inclusive, de descumprimento das
medidas cautelares fixadas, como o desligamento da tornozeleira,
embora o juízo de execução, em realização de audiência de
justificação, ocorrida recentemente, tenha acolhido a justificativa e
fixado mais uma vez prazo para o réu apresentar documento
comprovando a realização de tratamento.
Assim, verificado ausência de justificação para concessão da benesse
(prisão domiciliar), plenamente viável atender o pleito ministerial, com
o imediato retorno do apenado para dar continuidade ao cumprimento
da sua reprimenda dentro do ergástulo (fls. 7-8).

Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta
Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao
apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que
no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao
tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo
se extrai do trecho acima transcrito.
Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim
de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário
o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via
estreita do
.
Habeas Corpus
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRAVE ESTADO
DE SAÚDE E INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA
UNIDADE
PRISIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão
de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no
regime aberto, nos termos do
da Lei de Execução Penal - LEP.
art. 117
2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por
doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o
tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente
prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão
domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o
paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento
prisional. Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via
do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel.
801.974/AL,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.)

Documento eletrônico VDA54034686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: 98fd3206-a47f-45d6-81d7-c37d54cc8f85

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO FORAGIDO. IDOSO.
DOENÇA. COVID-19. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O agravante encontra-se foragido, não tendo sequer dado início ao
cumprimento da pena no regime semiaberto, cuja alegada ausência de
vaga não fora comprovada nos autos.
2. A idade avançada e as doenças apresentadas pelo agravante não
autorizam a concessão automática da prisão domiciliar, devendo ser
levado em consideração diversos aspectos relacionados ao apenado, à
pena, à situação de risco e às medidas tomadas pelo poder público.
3. Inexiste flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão
domiciliar pelo juízo da execução penal, o qual possui maiores
condições de avaliar a real urgência e imprescindibilidade da medida
em questão, ressaltando-se, ainda, a impossibilidade de reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório em habeas corpus.
4. O agravante foi condenado por delito hediondo, atraindo a
incidência do
-A da Recomendação n.
do CNJ.
art. 5
62/2020
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.902/RJ,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31.3.2023.)

Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
. [...] (grifamos)
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Observa-se que a prisão domiciliar foi concedida pelo Juízo das Execuções
Penais sob a condição de que o paciente apresentasse trimestralmente documentação
médica comprovando a realização de tratamento clínico. Porém, houve descumprimento
das condições e foi noticiado inclusive o desligamento da tornozeleira. O Ministério
Público local pleiteou a revogação da prisão domiciliar. O Tribunal de origem deu
provimento ao agravo, sob o fundamento de que não havia provas de doença ou
impossibilidade de tratamento de saúde e que idade avançada por si só não autoriza a
prisão domiciliar, notadamente tendo em vista que o paciente com essa idade
cometeu crime grave de homicídio qualificado.
O acórdão do Tribunal
está em consonância com a jurisprudência desta
a quo
Corte Superior, sendo certo que afastar os fundamentos da origem exigiria revolvimento
fático-probatório incabível na via do writ.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM
REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA
DE EXCEPCIONALIDADE DO CASO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E
Documento eletrônico VDA54034686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: 98fd3206-a47f-45d6-81d7-c37d54cc8f85

DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O
ENCARCERAMENTO.
REEXAME
PROBATÓRIO
VEDADO.
. ORDEM DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Esta Corte Superior assentou o entendimento de que, excepcionalmente,
pode-se conceder ao preso condenado em regime fechado o benefício da
prisão domiciliar quando demonstrado que o recluso é portador de doença
grave e comprovada a impossibilidade de se prestar a devida assistência
médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido.
2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que, apesar da avançada
idade do Paciente, não há excepcionalidade a demonstrar a possibilidade
, pois o laudo pericial realizado não
de concessão de prisão domiciliar
constatou a alegada extrema debilidade de seu estado de saúde, tampouco
que o apenado é portador de moléstia incapacitante que provoque limitação
à atividade ou que exija cuidados contínuos.
3. Para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de
prisão domiciliar, seria necessário proceder ao revolvimento fático-
probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
483.963/SP,
DJe de
grifamos.)
26/3/2019,
10/4/2019,
Além disso, verifica-se que as decisões judiciais apresentadas pelo impetrante
são antigas.
Por fim, as demais teses arguidas consubstanciam inovação recursal e, assim,
não foram examinadas pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede a
manifestação originária desta Corte, sob pena de supressão de instância.
A propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR
13 VEZES. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E
TELEMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DIVERSAS
DILIGÊNCIAS PREPARATÓRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. O Tribunal de origem não analisou o tema no viés ora delineado pela
defesa, ficando esta Corte impedida de apreciar a matéria, sob pena de
indevida supressão de instância.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
864.854/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
9/9/2025.

Documento eletrônico VDA54034686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: 98fd3206-a47f-45d6-81d7-c37d54cc8f85

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54034686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: 98fd3206-a47f-45d6-81d7-c37d54cc8f85

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.696 / SC
Número Registro: 2025/0445166-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50002460420218240139 80002399420238240072 80004142320228240008
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIEL BRAND FEDER
ADVOGADO
: GABRIEL BRAND FEDER - SC063313
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ARLINDO LEMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
REQUERENTE : ARLINDO LEMES
ADVOGADO
: GABRIEL BRAND FEDER - SC063313
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54472180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:16
Código de Controle do Documento: 15be22bc-2eef-43a8-912a-baa52c169249

REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:16
Código de Controle do Documento: 15be22bc-2eef-43a8-912a-baa52c169249